Tribunal: TJDFT
Processo: 0701625-85.2024.8.07.9000
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-09-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Daniel Felipe Machado Número do processo: 0701625-85.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PEDRO HENRIQUE CAETANO ROCHA AGRAVADO: MARIA DUARTE DE SOUSA DESPACHO No ID 205969333 (numeração na origem), a parte ora agravada (credora do cumprimento de sentença) solicitou a assistência jurídica para apresentar contrarrazões. Assim, nomeio o órgão da Defensoria Pública que atua junto às Turmas Recursais como Defensor da parte Agravada e reabro o prazo para apresentação de contrarrazões. Anote-se. Daniel Felipe Machado Relator(*) (*) Documento datado e assinado digitalmente.